Tribunal: TJMT
Processo: 1024168-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Agravante: ARIANE NATALY ALMEIDA DE MORAES
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1024168-71.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARIANE NATALY ALMEIDA DE MORAES, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória para Promoção Retroativa c.c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Evidência no 105927-46.2020.8.11.0041, que indeferiu a tutela de urgência/evidência pleiteada na exordial, para determinar que a Agravante fosse promovida retroativamente na sequência de 2o Tenente no ano de 2013, 1o Tenente no ano de 2015 e Capitã no ano de 2018.
Aduz que o direito de progressão de carreira da recorrente, dentro da polícia militar, foi obstado em razão da omissão estatal em fornecer o curso utilizado como meio de promomoção das Praças ao cargo de Oficiais (Curso de Habilitação de Oficias Administrativos - CHOA), conforme prevê a legislação.
Sustenta que embora a Fazenda Pública tenha defendido em outras demandas que a não realização do curso no ano de 2013 se deu por ausência de verbas, existe provas apresentadas nos autos que demonstram o contrário.
Argumenta que apesar de comprovado o preenchimento de todos os requisitos legais exigidos pela legislação para fazer o curso CHOA e ser promovida ao posto de oficial (2o Tenente), teve o seu direito tolhido em razão da ausência da realização do curso pelo Agravado.
Assevera que no ano de 2014 a Lei Complementar assegurou a seleção de 115 (cento e quinze), entre subtenentes e primeiros-sargentos, para ingresso no curso CHOA.
Assegura que embora a recorrente tenha sido selecionada na 54o (quinquagésima quarta) colocação, novamente o curso CHOA não aconteceu nesse momento.
Argui que o único impedimento para que a promoção da Agravante não ocorresse nessas ocasião foi o não oferecimento dos cursos pela Fazenda Pública.
Pontua que somente no ano de 2019 a recorrente foi promovida ao posto de 2o Tenente, após a provação no CHOA que era para ter sido ofertado no ano de 2013.
Verbera que por esses motivos faz jus à promoção retroativa, desde o ano de 2013.
Ressaltara que embora o Magistrado a quo tenha indeferido a tutela pleiteada na inicial com fulcro no artigo 1o da Lei no 8.437/92 e artigo 7o, §2o, da Lei 12.016/2009, esses dispositivos legais não se aplicam ao caso, uma vez que a demanda originária não se trata de mandado de segurança e nem de ação cautelar ou preventiva.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a promoção retroativa da Agravante na sequência de 2o Tenente no ano de 2013, 1o Tenente no ano de 2015 e Capitã no ano de 2018. No mérito requer que seja deferia integralmente a tutela de urgência pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo no Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise da presença ou não dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Vejamos.
Na espécie, a parte autora, ora agravante, militar, almeja em sede de tutela antecipada recursal, que seja determinada a sua promoção retroativa na sequência de 2o Tenente no ano de 2013, 1o Tenente no ano de 2015 e Capitã no ano de 2018.
Todavia, o artigo 1.059, do Código de Processo Civil estabelece que quando a tutela provisória é pleiteada contra a Fazenda Pública devem ser aplicados concomitantemente os comandos dos artigos 1o a 4o da Lei no 8.437/1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009, in verbis:
“Art. 1.059 do CPC. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992 , e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 .
Na vertente hipótese, os indícios se pairam no sentido de que a pretensão da parte autora/agravante (progressão na carreira militar) se esbarra na vedação legal prevista no artigo 1o da Lei no 8.437/92 e artigo 7o, §2o, da Lei 12.016/2009, os quais estabelecem que não é possível a concessão de tutela provisória em desfavor da Fazenda Pública, visando o reenquadramento/reclassificação de servidores públicos com o consequente aumento salarial. Vejamos as legislações:
“Art. 1° da Lei no 8.437/92. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.”
“Art. 7o da Lei 12.016/2009 [...]
§2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.”
Nesse sentido já se manifestou esta e. Corte de Justiça:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO – [...] – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É vedada a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, a concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. (TJMT - N.U 1010369-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE ENQUADRAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 2o-B DA LEI FEDERAL N. 9.494/1997 - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA FORA DOS PARADIGMAS LEGAIS - DECISÃO REFORMADA. É expressamente vedada a concessão de provimento de urgência ou antecipatório que determine o enquadramento ou reclassificação de servidores, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio veda a imediata execução desse tipo de decisão, pois deve aguardar o trânsito em julgado”. (TJMT - N.U 0086469-57.2009.8.11.0000, Dr. ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/01/2010, Publicado no DJE 03/02/2010)
Destrate, entendo, por ora, não ser possível a concessão de tutela de antecipada recursal, consubstanciada na progressão retroativa na carreira militar, em razão de expressa vedação legal.
Por esses motivos, não se vislumbra o requisito da plausibilidade do direito pleiteado nas razões do respectivo agravo de instrumento.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal pleiteada.
Intime-se a parte Agravada para que querendo apresente contrarrazões no prazo legal.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato